Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-58.2021.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000614-58.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA ORMOND - CPF: 036.259.121-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (ASSISTENTE), JOSEMI PINTO DE ARAUJO - CPF: 836.735.041-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPO PENAL CONFIGURADO – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS E CONFISSÃO DO RÉU – 2) CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS QUE DERIVA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO QUE DEVERÁ SER DIRECIONADO AO JUÍZO EXECUTÓRIO

QUE ANALISARÁ SE NÃO POSSUI CONDÃO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, nos moldes em que foi pedido apenas no recurso interposto as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, se assim se configurar na mesma época a se aferido pelo juízo das execuções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Ferreira Ormond,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 1000614-58.2021.8.11.0005, em que o condenou no incurso do
art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB),
à pena em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito. (Id. 201560173)

Nas suas razões, requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP; Busca ainda, a isenção ou suspensão da execução das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 98 do CPP. (Id. 201560186)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 201560191)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 207436677)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA E DE EXAME TOXICOLÓGICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE
- Embora ausentes o teste de alcoolemia e o exame toxicológico, a condução de veículo sob estado de embriaguez no momento da abordagem policial está claramente evidenciado nos autos, seja pelos testemunhos colhidos no curso da instrução, seja pela própria confissão do acusado. Assim, à vista das provas colhidas, não há negar que a conduta do apelante configura as elementares do tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, uma vez demonstrado, como está, que, na ocasião do fato, conduzia sua motocicleta sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que, segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, constitui crime de natureza abstrata e, por isso, dispensa a comprovação da efetiva capacidade lesiva da conduta.
ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– O pleito deve ser submetido ao juízo da execução penal, considerando que não há controvérsia sobre a condenação, em si, do pagamento de tais verbas, mas apenas acerca da exigibilidade delas, tendo como pano de fundo a hipossuficiência do acusado.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Lucas Ferreira Ormond
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 1000614-58.2021.8.11.0005.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de julho de 2019, por volta das 23h00min, na Rua Ipê, no bairro Novo Diamantino, nas proximidades da praça Delbray Christofolli, nesta cidade de Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado LUCAS FERREIRA ORMOND conduziu o veículo automotor moto Susuki, cor prata, de placa KAJ 9792, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir habilitação para conduzir veículo automotor.

Síntese fática

Conforme apurado, na data, hora e local acima informados, os policiais militares foram acionados pela vítima Josemi Pinto de Araújo, afirmando que um condutor da motocicleta Susuki, cor prata, de placa KAJ 9792, aparentemente embriagado, colidiu no parachoque dianteiro de seu veículo VW Polo Sedan, cor preta, placa OBL-6234.

Ato contínuo, os militares diligenciaram até o local e constataram a veracidade dos fatos, restando esclarecido que o denunciado LUCAS FERREIRA ORMOND era o condutor da motocicleta Susuki, cor prata, de placa KAJ 9792.

Na ocasião, os militares visualizaram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, desordem nas vestes, hálito alcoólico, arrogância, exaltação, fala excessiva e dispersão, conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fl. 06.

Inquirido, o denunciado informou não possuir carteira nacional de habilitação e nem a documentação de seu veículo, bem como admitiu ter ingerido bebida alcoólica denominada “Velho Barreiro”, na data dos fatos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS FERREIRA ORMOND, como incurso nos artigos 306, caput, c.c art. 298, inciso I e III da Lei 9.503/97, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação e ainda, pugna pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP1. [...]”(Id. 201559671)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, o qual condenou o réu pelo crime previsto no art. 306 do CTB (Lei n. 9.503/97), nos fundamentos:

“[...] 2.DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1-Do mérito

O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam interferir
no julgamento final da demanda.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
LUCAS FERREIRA ORMOND
, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 51383884); boletim de ocorrência (Id. 51383884) e auto de constatação de embriaguez (Id. 51383884), bem como pelos depoimentos realizados, tanto na fase inquisitiva quanto judicial.

No que diz respeito à autoria, tenho-a como certa e indubitável mediante o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo
pela confissão do acusado em juízo.

A vítima Josemir Pinto de Araujo, proprietário do veículo abalroado, relatou que LUCAS FERREIRA ORMOND, estava alterado e apresentava sinais de embriaguez.

A testemunha Claudemir Lino da Silva, Policial Militar, foi firme em dizer que LUCAS FERREIRA ORMOND, ora acusado, estava sob efeito de bebida alcoólica.

Por outro lado, a testemunha Marivaldo Barros de Oliveira, Policial Militar, embora não tenha se recordado em juízo acerca dos fatos, reconheceu a assinatura constante no termo de declaração de Id. 51383884.

Advirto quanto à relevância do depoimento d
os policiais que gozam de fé pública em suas declarações.

Frise-se que, o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, desse modo, basta que a concentração de álcool encontrada no sangue do condutor seja maior que a determinada pela lei ou que através de testemunhas se comprove os sinais
caracterizadores/indicadores da embriaguez para que o delito se configure, ou seja, o simples fato de que o agente expos risco a coletividade, já autoriza a reprimenda penal.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo
réu está inserida no artigo 306,
caput,

da Lei no 9.503/1997.

Reconheço a atenuante de confissão, vez que a confissão judicial fora utilizada como fundamento para proferir a presente decisão.

Outrossim, diante dos elementos probatórios, principalmente confissão, reconheço apenas a agravante descrita no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu
LUCAS FERREIRA ORMOND
, devidamente qualificado nos autos, como incurso na sanção prevista no artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/1997.

Atento ao disposto no art. 68,
caput
, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

3.1. Do crime previsto no art. 306
,
caput
, do CTB

A pena prevista para o crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a.
Culpabilidade:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b.
Antecedentes
:
não possui;

c.
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos
: comuns à espécie;

f.
Circunstâncias
:
não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g)

Consequências:
são inerentes ao tipo;

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em
06(seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide agravante descrita no artigo
298, inciso III, da Lei no 9.503/1997, que compenso com
a atenuante de confissão (artigo 61, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal). Assim, fixo a
pena provisória
em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3.5. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) avos do salário mínimo mensal, vigente à época dos fatos, a qual deverá ser atualizada quando de sua execução (artigo 49,
§ 2°, do CP).

3.6. Regime inicial

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “
c
”, c/c art. 59, ambos do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início
ABERTO
por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o
quantum
da pena estabelecido.

3.7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na época do adimplemento da pena, ao Conselho da Comunidade de Diamantino/MT.

3.8. Da reparação do dano

De acordo com atual entendimento jurisprudencial, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do
quantum
, o que não houve no caso. Portanto,
indefiro
o pedido do Ministério Público para fixar o valor da indenização.

3.9. Da suspensão ao direito de dirigir

Em atenção aos preceitos secundários do artigo 306 da Lei 9.503/97,
SUSPENDO
o direito do acusado de dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, pelo prazo de 07 (sete) meses. Para tanto, oficie-se ao Detran/MT, comunicando-lhes
.

[...]” (Id. 201560173)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso em busca da absolvição do apelante, sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação do mesmo.

Busca ainda, a isenção ou suspensão da execução das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 98 do CPP. (Id. 201560186)

Verifico que razão não possui a defesa. Explico.

A
materialidade
e
autoria
do crime restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante (Id. 201559672), boletim de ocorrência (Id. 201559672
), pelos depoimentos testemunhais, em ambas as fases, inclusive, pela própria confissão do réu.

As testemunhas,
PM Marivaldo Barros de Oliveira
,
PM Claudemir Lino da Silva
, na delegacia relataram que no dia do fato foram acionados pelo comunicante Josemi Pinto de Araújo, informando que estava com seu veículo estacionado no endereço ora mencionado, momento que uma motocicleta placa KAJ 9792, conduzida pelo suspeito Lucas Ferreira Ormond, aparentando estar em visível estado de embriaguez, o qual veio a bater no seu veículo causando danos materiais no para-choque dianteiro.

Que diante dos fatos, os policiais realizaram a diligência, sendo o acusado localizado com índice de embriaguez, sem CNH e sem documento do veículo, o qual foi detido e conduzido para Delegacia.

Em juízo
, ratificaram seus depoimentos prestados na Delegacia.

A
vítima Josemi Pinto de Araújo
, em ambas as fases, relatou que o acusado estava alterado e apresentando sinais de embriaguez, que veio a colidir em seu veículo causando danos no para-choque.

Por sua vez,
o réu Lucas Ferreira Ormond
foi interrogado, em ambas as fases, o qual confessou que teria ingerido bebida alcoólica, denominado “Pinga Velho Barreiro”, na casa de seu pai; que conduziu a motocicleta sob efeito de álcool em via pública.

Relatou que estava pilotando a motocicleta no centro do bairro Novo Diamantino, e que ao dar “tranco” para funcionar o motor, veio a colidir no para-choque do veículo, em razão de estar sob efeito de álcool. (Id. 201559672)

Pois bem.

À vista disso, cumpre ressaltar que o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, sendo aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto, mas, é essencial a prova da probabilidade da ocorrência.

O tipo penal do art. 306 do CTB, após a edição da lei 12.760/2012, passou a vigorar com a seguinte redação: “conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (...)”.

À vista disso, o perigo abstrato é o simples fato de o agente dirigir o veículo sob influência de álcool ou de efeito análogo.

Conseguinte, a lei passou a incriminar o fato de dirigir o veículo após a ingestão de qualquer substância que coloque o motorista em condição de não poder agir com segurança.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas, tendo em vista que restou plenamente comprovado a tipicidade do delito (conduzir) descrito no art. 306 do CTB, inclusive, pela própria confissão do réu.

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Vale frisar ainda que, conforme já exposto, os policias constatou o índice de embriaguez do réu até mesmo antes dele conduzir sua motocicleta, no qual já configura contravenção penal prevista no art. 62 da Lei n. 3688/1941.

“Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia [...]”

Ademais, convém destacar que os testemunhos dos policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário ou beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido:

“[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

“[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação da acusada em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. (N.U 1006072-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucas Ferreira Ormond
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024